Tribunal: TCU
Processo: 015.532/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2011, referente às obras de construção de trechos rodoviários da BR-163/PA. Análise de ofício quanto à ocorrência de prescrição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria, realizada no âmbito do Fiscobras-2011, sobre as obras de construção de trechos rodoviários da BR-163, no Estado do Pará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, arquivando-se os autos em relação aos responsáveis, com fundamento nos artigos 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. revogar as medidas cautelares de que tratam os subitens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2528/2013-TCU-Plenário ; 9.3. tornar insubsistentes os subitens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 1383/2012-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência à AudRodoviaAviação quanto às graves falhas identificadas na condução do presente processo; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados; e 9.6. promover a juntada de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto que o fundamentam, ao TC Processo 036.705/2012-8 .